Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707663-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. PRECLUSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal deverão ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão conforme artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal; 2. Não se observa violação ao enunciado da súmula vinculante n. 11 da Suprema Corte quando a Juíza singular, de forma fundamentada, decide que o réu deve permanecer algemado durante a audiência, pois, em razão da situação emergencial de pandemia de Covid-19, a participação do réu preso se deu em recinto próprio do sistema carcerário, o que impunha a adoção, por exceção, do protocolo de segurança recomendado pela instituição, de manutenção das algemas. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Presentes indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em situação de feminicídio, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, sustentando que não restou comprovado o motivo torpe apontado como sendo a causa do crime. Afirma que tal qualificadora possui natureza subjetiva, razão pela qual é necessário verificar, minuciosamente, o animus do acusado ao praticar o delito e, no caso concreto, não há provas do interesse financeiro do recorrente para cometer o crime; b) artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal, porque também não se demonstrou que o recorrente tenha aplicado meio cruel na execução do delito, uma vez que as lesões causadas por arma de fogo são instantâneas e não afligem sofrimentos excessivos e desnecessários à vítima; c) artigo 121, §2o, inciso VI, do Código Penal, asseverando que deve ser afastada a qualificadora relativa ao feminicídio, pois ao longo da instrução probatória restou claro que não houve, em nenhum momento, por parte do recorrente, qualquer menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão impugnado em relação à violação do enunciado vinculante 11 da Súmula do STF, mantendo o uso de algemas tão somente em virtude da orientação fornecida pelo estabelecimento prisional onde o acusado se encontrava, sem fazer qualquer associação ou justificação à sua condição pessoal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 121, §2o, incisos I, III e VI, do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas indiciárias a suportar a pronúncia, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. III - In casu, o Tribunal de origem atestou que há elementos indiciários da presença do animus necandi, destacando, ainda, a inexistência de prova que afaste de forma clara e definitiva a intenção de matar. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. IV - Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). V - Nesse contexto, insofismavelmente, a acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão das qualificadoras -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, cognição não permitida no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Com relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025